Tribunal: TJBA
Processo: 8025035-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025035-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: RAIMUNDO AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX BRITO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO
de
URG
ência
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS PARA
A
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento, interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/2015, em face de decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela provisória, para garantir o imediato acesso do
A
utor a tratamento de hemodiálise de urgência.
O A
gravante impugn
ou
a decisão, alegando ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, discutindo a responsabilidade do
E
nte
F
ederativo pela prestação do serviço de saúde.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais
d
a concessão da tutela provisória de urgência, para fornecimento de tratamento médico; estabelecer se há responsabilidade solidária dos
E
ntes
F
ederativos, no custeio e fornecimento de tratamentos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela provisória de urgência pode ser concedida, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais se encontram demonstrados no relatório médico que indica a necessidade urgente de hemodiálise.

4. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Público esquivar-se da prestação, sob o argumento de ausência de previsão orçamentária ou de competência exclusiva de outro Ente Federativo.

5. A jurisprudência do STF, firmada sob a sistemática da repercussão geral no Tema nº 793 (RE nº 855178/SE), reconhece a responsabilidade solidária dos Entes Federativos, pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

6. A decisão de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao fixar o prazo e a multa diária para cumprimento da obrigação, considerando a urgência e a relevância do bem jurídico tutelado (vida e saúde).

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I e 1.021, § 4º; Lei nº 8.080/1990, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1341401 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25.10.2021; STF, Rcl 43156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8025035-34.2025.8.05.0000,

oriundos da Comarca
de
Amargosa
, em que figuram como Recorrente
o

MUNIC
Í
PIO DE AMARGOSA
, sendo
Recorrido
RAIMUNDO AZEVEDO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.